Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385 DO STJ. INCIDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito relativo ao apontamento restritivo feito pela parte ré. Em seu recurso a parte recorrente ventila que não haver negativação legítima a afastar a incidência da reparação por danos morais em virtude da negativação de seu nome. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 21142741). Contrarrazões apresentadas (ID 21142748).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Em que pese a parte recorrente sustentar que a inscrição é indevida, sob a alegação de que não havia negativação preexistente na data do protocolo da propositura da ação, verifica-se que a documentação apresentada pela parte recorrente não se mostra hábil a demonstrar o fato alegado, especialmente porque os documentos anexados por ambas as partes se referem a bancos de dados diversos.
V. Isto é, a parte recorrente colacionou aos autos demonstrativos de negativação SERASA EXPERIAN (ID21142588 - Pág. 6), já a parte recorrida apresentou comprovante de negativação de banco de dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), o qual consta pendência de um registro de inscrição concomitante, em favor da FIDC IPANEMA VI, no valor de R$ 1.165,52, desde 27.04.2018, estando, até o presente momento, ativo o registro (ID 21142729).
VI. Concretamente, tem-se que a documentação apresentada com a contestação evidencia a existência de restrição de crédito em detrimento ao nome da parte recorrente (ID 21142729), sendo ela preexistente à anotação debatida no presente processo.
VII. Ante a preexistência de anotação restritiva de crédito em nome da parte recorrente, esta não coaduna com a condenação por dano moral. Incidência da Súmula 385 do STJ. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão n.1063290, 07020489620178070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 28/11/2017, Publicado no PJe: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.931282, 07007894920158070005, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/03/2016, Publicado no DJE: 05/04/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.5.